Tribunal: TJDFT
Processo: 0713417-02.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação e a manutenção da prisão preventiva exigem fundamentação concreta, com indicação de elementos contemporâneos que evidenciem o periculum libertatis, nos termos do Código de Processo Penal, art. 312, não sendo suficiente a mera reprodução abstrata de dispositivos legais.
2. No contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando amparada por registros formais e por circunstâncias objetivas que indiquem risco real à sua integridade física e psicológica.
3. O descumprimento consciente e deliberado de medidas protetivas de urgência, especialmente quando acompanhado de ameaça grave, revela resistência concreta à autoridade das decisões judiciais e demonstra a insuficiência das providências anteriormente impostas para conter a escalada da violência.
4. A violação reiterada da zona de proteção judicialmente estabelecida afasta a tese de descumprimento meramente formal ou episódico, legitimando a custódia cautelar como meio necessário para a garantia da ordem pública e para a efetividade da tutela jurisdicional conferida à vítima.
5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no Código de Processo Penal, art. 319, pressupõe demonstração de adequação e suficiência, o que não se verifica quando o próprio fato ensejador da custódia evidencia a ineficácia de meios menos gravosos.
6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, vínculos familiares e ocupação lícita, não são suficientes para elidir a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos relacionados ao risco à vítima e ao descumprimento de ordens judiciais.
7. Ordem denegada.